Tribunal: TJDFT
Processo: 0726232-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0726232-02.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MATHEUS NOVAES NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MATHEUS NOVAES NUNES, ante a decretação de sua prisão preventiva na sentença que o condenou como incurso no art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal (receptação qualificada), por duas vezes, à pena unificada de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. A impetração ressalta o direito de recorrer em liberdade, já que nessa condição respondera a todo o processo criminal, não sendo suficiente o fundamento de garantia da ordem pública utilizado para a prisão cautelar, tendo em vista que o acusado não compareceu à audiência de instrução e julgamento, redundando no decreto de revelia. Afirma que o paciente foi comunicado dos atos processuais, inclusive a citação, pelo aplicativo WhatsApp, sem observância das exigências legais, pois não seria possível atestar a identidade do recebedor da mensagem. Nesse sentido, entende que a revelia não poderia ter sido decretada, mas renovado ato de citação, daí a sua nulidade, que também contaminaria o decreto prisional. Ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva e que, na espécie, não houve fato superveniente a justificar a segregação, após ter o paciente permanecido em liberdade durante o processo, concluindo por pedir a concessão liminar da ordem, para recolhimento do mandado de prisão e permissão de recorrer em liberdade, e, no mérito, a sua confirmação e a anulação dos atos processuais desde a citação. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que, no bojo da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras (processo principal n. 0720733-11.2023.8.07.0020), decretou a prisão preventiva do réu, ora paciente, conforme se transcreve a seguir: Considerando o disposto no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, verifico que é caso de decretação da prisão preventiva do acusado. É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu responder ao processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. (...) Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Além do mais, exige a lei processual penal a comprovação da existência do fato e a presença de indícios suficientes de autoria. No caso em tela, a materialidade e a autoria restaram incontroversos, tendo em vista a presente condenação, e entende-se necessária a prisão preventiva do réu para fins de garantia da ordem pública. Para além disso, considerando a pena fixada ao réu, a sua reincidência e o não comparecimento na audiência de instrução e julgamento, fato que culminou no decreto de revelia, é necessário que haja a imposição de medida cautelar para a garantia da ordem pública, bem como para evitar o risco de fuga do réu, que já não compareceu em um ato processual de extrema importância ao processo penal. (id 60797051, p. 11) De início, inegável que os elementos dos autos principais apontam não só para a materialidade do crime, como também para os indícios da autoria, tanto que o ora paciente foi condenado como incurso no delito de receptação qualificada, exatamente pela sentença que decretou a sua prisão cautelar. Por outro lado, o periculum libertatis foi bem configurado pelo decisório, afinal, reconheceu-se que o paciente é reincidente e cometeu o delito enquanto cumpria pena referente a outros processos criminais, de maneira que, pelo visto, as condenações anteriores não o afastaram de novas práticas delitivas, a demonstrar o risco que sua liberdade representa à ordem pública, frente à possibilidade de reiteração delitiva. Quanto à alegação de nulidade da citação e dos atos posteriores, porque realizados mediante utilização de aplicativo de mensagens (WhatsApp) que contrariaria as exigências legais, não a vejo demonstrada de plano, porquanto admitida essa forma alternativa de comunicação dos atos processuais às partes, ao lado de que, nesta cognição sumária, não é possível aprofundar o exame da matéria, o que se dará no julgamento do mérito da ação. Assim, neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, sendo insuficientes, por ora, as medidas cautelares alternativas eventualmente aplicáveis (art. 319, CPP), sem prejuízo de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, pelo órgão colegiado competente. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator